Tribunal: TJMT
Processo: 1027735-02.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027735-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDERSON AUGUSTO GOMES - CPF: 028.182.741-92 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ESGOTO A CÉU ABERTO EM FRENTE À RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que determinou a realização de reparos na rede de esgoto e condenou o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório, alegando que o valor fixado é ínfimo diante dos transtornos sofridos
e da demora na resolução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é
se o valor
arbitrado a título de danos morais
é adequado ou se deve ser majorado para atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviço público essencial, como o saneamento básico, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do

Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com os danos experimentados pelo consumidor.

4. A existência de esgoto a céu aberto em frente à residência do consumidor, com mau odor e exposição prolongada a condições insalubres, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando falha na prestação de serviço essencial e violação à dignidade humana.

5. O dano moral, nesse caso, é
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação específica, diante da gravidade e notoriedade dos transtornos gerados por tais condições, que afetam diretamente a higidez física e psicológica do consumidor e de sua família.

6. O
valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) é considerado insuficiente para atender aos critérios de compensação do dano e punição pedagógica. A majoração
do
quatum
reflete de forma mais adequada o princípio da razoabilidade, considerando a extensão do dano e os parâmetros adotados em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção de esgoto a céu aberto em frente à residência do consumidor, com mau odor constante, c
onfigura dano moral
in
re

ipsa
.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os
critérios
da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a compensação do dano, sem causar enriquecimento sem causa, e servindo como medida pedagógica.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, IX; 30, VIII; CDC, art. 14; Lei nº 10.257/2001, art. 2º; CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

TR/MT N.U 1025367-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024
;

TR/MT N.U 1025742-21.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos para
“
a) DETERMINAR que o reclamado realize nova visita técnica na localidade da residência do demandante e efetue os reparos e restaurações que se fizerem necessárias para regularizar o escoamento adequado da rede de esgoto; e

b) CONDENAR o reclamado a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por
dano moral, incidindo sobre o referido valor, a taxa SELIC para os encargos moratórios, a partir da data da citação
”
.

Em suas razões, em síntese, aduz que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é ínfimo e requer a majoração para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1027735-02.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ANDERSON AUGUSTO GOMES

Polo Passivo

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso cingem-se ao exame da majoração dos danos morais.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC,
in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O juiz originário reconheceu a falha na prestação do serviço ante a
existência de esgoto escoando na via pública, em frente à residência da parte autora, ora recorrente.

Frisa-se que é inquestionável a responsabilidade da autarquia em relação ao saneamento básico (rede de esgoto), nos moldes dos
artigos 23, inciso IX, 30, inciso VIII, e 182 da Constituição Federal; e art. 2º da Lei 10.257/2001
.

O dano reivindicado tem elementos concretos de aflição, envolvimento com a dignidade e paz, porquanto os sentimentos causados naquele que convive em seu lar com
odores oriundos do esgoto,
entre eles, dejetos, tomam a higidez física e psicológica de todo o núcleo familiar.

Logo, sem muitos esforços, desborda as raias do tolerável da vida civil e enseja lesão aos direitos personalíssimos.

Ademais, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC).

No que se refere a quantificação, é consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nessa linha:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ESGOTO A CÉU ABERTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. PROVIMENTO PARCIAL.I. CASO EM
EXAME

Recurso
Inominado interposto pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE) contra sentença que condenou a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da falha na prestação de serviço público essencial, caracterizada pela exposição prolongada da autora e de seus familiares a esgoto a céu aberto, com mau odor constante, afetando sua dignidade e bem-
estar.II
.
QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão: (i) verificar se a falha na prestação do serviço público essencial, com a manutenção de esgoto a céu aberto, enseja a reparação por danos morais; e (
ii
) definir o valor adequado a ser fixado como indenização pelos danos morais sofridos pela
autora.III
. RAZÕES DE
DECIDIR

Nos
termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, não sendo necessária a comprovação de culpa. Basta a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com os danos experimentados pelo consumidor, como ocorreu no presente
caso.

A
falha prolongada do DAE, ao permitir a permanência de esgoto a céu aberto nas proximidades da residência da autora, causou evidente abalo à sua dignidade e à de seus familiares, configurando dano moral. O sofrimento ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a integridade psíquica e a qualidade de vida da autora, o que justifica a
reparação.

Quanto
ao valor da indenização, o arbitramento do dano moral deve observar a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento e a capacidade econômica das partes, além de servir como punição pedagógica ao infrator. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, atendendo tanto à função compensatória quanto à função
punitiva.

A
correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do
STJ.IV.
DISPOSITIVO E TESE
R
ecurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A falha na prestação de serviço público essencial, que expõe o consumidor a situação de insalubridade e afeta sua dignidade, caracteriza dano moral indenizável. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser
arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a gravidade da conduta e os efeitos do dano, de modo a evitar enriquecimento sem causa e a promover o caráter pedagógico da condenação".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, art.
55.Jurisprudência
relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/11/2006; STJ, REsp 913.131/BA, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 16/09/2008.

(
TR/MT
N.U 1025367-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. CAIXA DE ESGOTO ABERTA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O reparo da rede coletora de esgotamento sanitário, além de guardar total pertinência com o serviço prestado pela reclamada, encontra-se intimamente ligado ao direito fundamental, sendo obrigação da Ré à prestação adequada e eficaz do serviço. Ademais, a deficiência na prestação de serviço configura a omissão e o desrespeito da empresa perante o consumidor, configurando a falha na prestação do serviço.

2. Não restam dúvidas que viver com esgoto a céu aberto causa perda de qualidade de vida e submete o consumidor a situação degradante, além das consequências obvias que daí decorre, transcende, e isto é mais do que evidente, os limites dos meros aborrecimentos gerando dano moral.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TR/MT
N.U 1025742-21.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)

Na situação
sub judice
, entendo que a sentença recorrida não obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor abaixo do que o dano experimentado pela
parte
recorrente, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Feitas essas considerações, entendo pela
majoração do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se adequa ao posicionamento deste magistrado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório de
3
.000,00 (
três
mil reais) para o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024